Tribunal: TJDFT
Processo: 0074201-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. MULTA DECORRENTE DA PRÁTICA DE TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PENALIDADE FIXADA EM LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que, até o advento da lei complementar prevista no parágrafo único do artigo 22, da Constituição Federal, os Estados não podem legislar a respeito das matérias de competência privativa da União, tais como trânsito e transporte.
2. A lei estadual que estabelece sanção diversa da prevista no Código de Trânsito Brasileiro, para o caso de transporte coletivo irregular de passageiros padece de inconstitucionalidade, por violar o disposto no artigo 22 da Constituição Federal.
3. Reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que fundamentaram a imposição da multa que deu ensejo à Certidão da Dívida Ativa que aparelha a Execução Fiscal, mostra-se correta a extinção do feito executivo.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.